Tribunal: TJMT
Processo: 1017486-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE SINOP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 1002772-95.2017.8.11.0015 ajuizado por IZAURA FRANCISCA DE OLIVEIRA em desfavor do agravante, determinou a liquidação por arbitramento.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “o cargo ocupado pela Agravada é, desde o início, remunerado exclusivamente com o REAL (e nunca com cruzeiro), razão pela qual é flagrante a inexistência do direito em ser indenizada por eventual perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV!”.
Aduz que “é evidente a inexistência do direito pleiteado pela Agravada, pois, conforme asseverado, o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei no 568/1999, cuja vigência iniciou -se em 25.10.1999 e, portanto, criado em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994”.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender a decisão agravada.
No mérito, requer a reforma da decisão questionada.
É o relatório.
Decido.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
In casu, depreende-se dos autos que a agravada apresentou o cumprimento da sentença para cômputo da incorporação aos vencimentos do percentual decorrente da conversão da moeda do cruzeiro real para URV por meio de liquidação por arbitramento, conforme decidido pelo Juízo quando do julgamento da ação originária, cuja sentença foi confirmada em grau recursal, vejamos:
“Ex Positis, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo -se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015”.
Verifica-se que a sentença condiciona a exequibilidade do crédito as seguintes análises, primeiro, sobre a defasagem salarial, e se esta for constatada, próxima etapa é saber em qual o percentual (pois este não é fixo).
Na espécie, considerando o objeto de liquidação, é certo que deverá ser feito por meio de arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.
Desse modo, faz-se necessário que o cálculo seja realizado pelo perito contador que irá apurar o percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte autora e os valores devidos, observando a determinação constante na sentença, que fora confirmada em grau recursal, para que não se viole o instituto da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC:
Art. 502 – Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Com efeito, os indícios são de que ocorreu a estabilidade da matéria, ou seja, não comporta mais espaço para discussões processuais, devendo ser preservada contra novas e indefinidas impugnações.
Feitas estas considerações, verifica-se que a decisão agravada se encontra em consonância com que já foi decidido por este Tribunal.
Posto isso, ausentes os elementos necessários à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.
Ante o exposto, não preenchidos os requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator